Tribunal: STJ
Processo: 0830747-52.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949378 - MS (2025/0193939-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: WILDSCLEY CORREA DE FREITAS
ADVOGADA
: EMILENE MAEDA - MS017420
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: NELSON MENDES FONTOURA JUNIOR - MS003699
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO. MILITAR.
OFENSA AO ART. 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
CPC/2015.
DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA ENFRENTADA NA ORIGEM SOB A ÓTICA DA LEGISLAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
LOCAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
INVIABILIDADE DE
SÚMULA N. 280/STF.
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há nenhuma omissão, erro material, contradição ou carência de fundamentação a ser
1.
sanada no julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa ao
do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em
art. 1.022
fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorreu nos autos.
. Consoante o STJ, "a ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
2
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt
no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
AREsp n. 1.684.101/MA,
.
3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, "na hipótese de
a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação de normas locais, o recurso especial é
incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF)" - (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.034.806/CE,
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)
. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto no
4
§ 1o, do
c/c
§ 1o, do RISTJ, para a demonstração da divergência,
art. 1.029,
CPC/2015,
art. 255,
não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se
necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da
identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de
Documento eletrônico VDA51912840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e5718c7-40f9-4eb8-ba24-83a2f809ffc2

legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no apelo excepcional interposto
pela parte insurgente.
. Agravo interno desprovido.
5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51912840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e5718c7-40f9-4eb8-ba24-83a2f809ffc2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949378 - MS (2025/0193939-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: WILDSCLEY CORREA DE FREITAS
ADVOGADA
: EMILENE MAEDA - MS017420
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: NELSON MENDES FONTOURA JUNIOR - MS003699
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO. MILITAR.
OFENSA AO
DO
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
ART. 1.022
CPC/2015.
DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA ENFRENTADA NA ORIGEM SOB A ÓTICA DA LEGISLAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
LOCAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
INVIABILIDADE DE
SÚMULA N. 280/STF.
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há nenhuma omissão, erro material, contradição ou carência de fundamentação a ser
1.
sanada no julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa ao
do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em
art. 1.022
fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorreu nos autos.
. Consoante o STJ, "a ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
2
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt
no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
AREsp n. 1.684.101/MA,
.
3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, "na hipótese de
a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação de normas locais, o recurso especial é
incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF)" - (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.034.806/CE,
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)
. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto no
4
§ 1o, do
c/c
§ 1o, do RISTJ, para a demonstração da divergência,
art. 1.029,
CPC/2015,
art. 255,
não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se
necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da
identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de
Documento eletrônico VDA51520373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:59
Código de Controle do Documento: 2d00b2c7-45d4-4d83-91c7-e5d325761e83

legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no apelo excepcional interposto
pela parte insurgente.
. Agravo interno desprovido.
5
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILDSCLEY CORREA DE
FREITAS contra a decisão da Presidência desta Corte Superior de fls. 366-371 (e-STJ),
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos seguintes termos:

Quanto à primeira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF,
tendo em vista que a parte recorrente aponta ofensa ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil de 2015 (
do Código de Processo Civil de 1973), sem
art. 535
especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da indicação
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido: “A ausência de indicação dos incisos do
configura
art. 1.022
deficiência de fundamentação, o que enseja o não conhecimento do recurso
especial" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.697.337/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de 13/2/202.).
10/2/2025
Ademais, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto não foi
cumprido nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “Não se conhece de recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos moldes
dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 (reeditado pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
NCPC), e 255 do RISTJ. Precedentes”. (AgInt no
Rel.
AREsp 1.615.607/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20.5.2020.).
[..]
Quanto à segunda controvérsia, incide a
tendo em vista
Súmula n. 284/STF,
que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.).
Ademais, é incabível o Recurso Especial porquanto eventual violação de lei
federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de
norma local (municipal ou estadual), o que atrai, por analogia, a
Súmula n. 280/STF.
Documento eletrônico VDA51520373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:59
Código de Controle do Documento: 2d00b2c7-45d4-4d83-91c7-e5d325761e83

Nesse sentido, o STJ já decidiu que, "consoante se depreende do acórdão
vergastado, os fundamentos legais que lastrearam a presente questão
repousam eminentemente na legislação estadual. Isso posto, eventual violação
a lei federal seria reflexa, uma vez que a análise da controvérsia requer
apreciação da legislação estadual citada, o que não se admite em Recurso
Especial.
Portanto, o aprofundamento de tal questão demanda reexame de direito local,
o que se mostra obstado em Recurso Especial, em face da atuação da Súmula
280 do Supremo Tribunal Federal, adotada pelo STJ". (REsp 1.697.046/RS,
realtor Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/11/2018.).
Além disso, incide a
tendo em vista que “a divergência entre
Súmula n. 13/STJ,
julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial”.
Nesse sentido: "É inviável o conhecimento de dissídio jurisprudencial suscitado
quando os acórdãos apontados como paradigmas foram proferidos pelo
mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, situação que atrai a aplicação
do enunciado da Súmula 13 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a
divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial"." ;
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.717.712/PE,
Segunda Turma, DJEN de 26/2;2025.).
Ainda, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, tendo em vista que
não é possível invocar, em sede de recurso especial, dissídio com julgados do
Supremo Tribunal Federal.
Ainda, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, tendo em vista que
não é possível invocar, em sede de recurso especial, dissídio com julgados do
Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes:
[...]
Outrossim, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a
parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além
da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma
(s) indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou
votos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial,
com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação
e demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, providência não realizada nos autos deste recurso especial" ;
(AgInt no AR Esp n. 2.275.996/BA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, DJEN de
).
20/3/2025.
[...]
Documento eletrônico VDA51520373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:59
Código de Controle do Documento: 2d00b2c7-45d4-4d83-91c7-e5d325761e83

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em suas razões o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, a correção na formação do recurso especial, alega não ser
hipótese de manutenção da decisão agravada e reafirma as teses lançadas no recurso
especial.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 366-371).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 391-397).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior em seu
mérito.
Contudo, nota-se ser possível aferir no recurso especial os incisos do art. 1.022
do CPC que ampararia a alegação da ofensa (omissão), logo não cabe falar em
aplicação da Súmula 284/STF.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
DO
ART. 1.022
ARGUIÇÃO DESACOMPANHADA DA INDICAÇÃO DO(S) INCISO
CPC/2015
(S).
SUPERAÇÃO. VÍCIO INTEGRATIVO. EXPOSIÇÃO
SÚMULA N. 284/STF.
DE
FORMA
CLARA
E
FUNDAMENTADA.
DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPORTÂNCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NOVA
ORIENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015.
II - Decisão agravada que adota, entre outros fundamentos, a orientação de
ambas as Turmas da 1a Seção deste Tribunal Superior, consubstanciada na
impossibilidade do conhecimento do Recurso Especial em relação à alegação
de afronta ao
do
quando não especificado o inciso
art. 1.022
CPC/2015
correspondente ao vício integrativo.
III - Reavaliação, conforme o
V, do estatuto processual civil e em
art. 927,
prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas e à ratio decidendi
Documento eletrônico VDA51520373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:59
Código de Controle do Documento: 2d00b2c7-45d4-4d83-91c7-e5d325761e83

adotada pela Corte Especial no julgamento do EAREsp n. 1.672.966/MG,
segundo a qual a inobservância à regra processual que pode gerar o não
conhecimento é aquela passível de comprometer a compreensão da tese
jurídica desenvolvida.
IV - Superação do óbice contido na
mitigado o rigor
Súmula n. 284/STF,
processual e assentada a cognoscibilidade do Recurso Especial quando a
alegação de violação ao
do
vier desacompanhada da
art. 1.022
CPC/2015
indicação do(s) inciso(s) correspondente(s), desde que, inequivocamente
demonstrado, nas razões recursais, de qual(ais) vício(s) integrativo(s)
padeceria o provimento jurisdicional recorrido e sua importância para a solução
da controvérsia.
V - In casu, não obstante a ausência de indicação dos incisos I e II do art. 1.022
do
das razões do Recurso Especial extrai-se, de forma inequívoca,
CPC/2015
tais requisitos.
VI - Agravo Interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, relatora
AREsp n. 1.935.622/SP,
para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
21/9/2023.
Entretanto, o afastamento da incidência desse enunciado sumular não
ocasiona o reconhecimento do desrespeito a tal dispositivo legal. Isso porque não há
nenhuma omissão, erro material, contradição ou carência de fundamentação a ser
sanada no julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais
vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte
insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorreu nos autos.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURADA. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO
DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO
GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura a alegada ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de
Documento eletrônico VDA51520373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:59
Código de Controle do Documento: 2d00b2c7-45d4-4d83-91c7-e5d325761e83

inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
interesses da parte recorrente.
3. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja
Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que
se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da
ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento
processual oportuno, conforme o
do
art. 1.022
CPC/2015.
4. A Corte a quo analisou a controvérsia sob o aspecto exclusivamente
constitucional, consistente no posicionamento pacificado pelo STF no
julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792).
5. Vê-se, assim, que a análise de questão cujo deslinde reclama a apreciação
de matéria de natureza constitucional é inviável no âmbito de cabimento do
Recurso Especial, pois de competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme dispõe o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.031.487/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
19/5/2023.
Acerca da tese de necessidade de reconhecer o direito à progressão funcional
do recorrente com base no tempo de serviço prestado à corporação, independentemente
da mudança de quadro de praça para oficial, tendo em vista que a legislação considera o
tempo de serviço ao Estado, sem exigir permanência no mesmo posto; bem como acerca
da argumentação de que o acórdão recorrido deixou de observar que a progressão por
níveis independe da carreira ocupada, confundindo-a com promoção, o que gerou
tratamento desigual em relação a outros servidores na mesma situação, nota-se a
ocorrência de deficiência recursal.
A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que
teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não
supre a exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada
Súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Leia-se: "a ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF" (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.684.101/MA,
Terceira Turma, DJe de
.
26/8/2020)
Ademais, é incabível o recurso especial porquanto eventual violação de lei
federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma local
(municipal ou estadual), o que atrai, por analogia, a Súmula n. 280/STF.
Documento eletrônico VDA51520373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:59
Código de Controle do Documento: 2d00b2c7-45d4-4d83-91c7-e5d325761e83

Nesse sentido, o STJ já decidiu que, "consoante se depreende do acórdão
vergastado, os fundamentos legais que lastrearam a presente questão repousam
eminentemente na legislação estadual. Isso posto, eventual violação a lei federal seria
reflexa, uma vez que a análise da controvérsia requer apreciação da legislação estadual
citada, o que não se admite em Recurso Especial. Portanto, o aprofundamento de tal
questão demanda reexame de direito local, o que se mostra obstado em Recurso
Especial, em face da atuação da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, adotada pelo
STJ". (
realtor Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.697.046/RS,
de 26/11/2018.).
Além disso, incide a
tendo em vista que “a divergência
Súmula n. 13/STJ,
entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial”.
Nota-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
FALTA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DE
SÚMULA 284/STF.
TRIBUNAIS NÃO VINCULADOS AO STJ. DESCABIMENTO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 13/STJ.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal violado
no acórdão recorrido, assim como ao qual se tenha dado interpretação
divergente daquela que a ele houver dado outro tribunal, impede o
conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação recursal.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Descabe a interposição de recurso especial com fulcro no dissídio
jurisprudencial de julgados proferidos por tribunais não vinculados ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial
quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal
prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13
do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.696.515/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.
De outro lado, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, tendo em
vista que não é possível invocar, em recurso especial, dissídio com julgados do Supremo
Tribunal Federal. Confira-se, entre outros, o seguinte precedente: ;AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AREsp n. 2.650.082/RJ,
.
5/3/2025)
Documento eletrônico VDA51520373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:59
Código de Controle do Documento: 2d00b2c7-45d4-4d83-91c7-e5d325761e83

Outrossim, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a
parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da
transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e
identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não
bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações, providência não realizada nos autos deste
recurso especial" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.275.996/BA,
Segunda Turma, DJEN de
).
20/3/2025.
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e
regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do
inciso III do
da Constituição Federal" (AgInt no
Rel.
art. 105
REsp n. 1.903.321/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021).
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Por fim, relativamente ao pleito da parte recorrida de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do
assinala-se que esta Corte Superior tem
art. 1.021,
CPC/2015,
entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da referida sanção, tornando-se imperioso para tal que
seja nítido o descabimento do recurso, o que, por ora, não se verifica na espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51520373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:59
Código de Controle do Documento: 2d00b2c7-45d4-4d83-91c7-e5d325761e83

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.378 / MS
Número Registro: 2025/0193939-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08307475220218120001
0830747522021812000150002
8307475220218120001
830747522021812000150002
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILDSCLEY CORREA DE FREITAS
ADVOGADA
: EMILENE MAEDA - MS017420
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : NELSON MENDES FONTOURA JUNIOR - MS003699
FELIPE DE QUADRO DOS SANTOS RAMOS - MS027794
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILDSCLEY CORREA DE FREITAS
ADVOGADA
: EMILENE MAEDA - MS017420
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO : NELSON MENDES FONTOURA JUNIOR - MS003699
Documento eletrônico VDA51872980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:38
Código de Controle do Documento: 2cc33ecd-88e5-4573-9b99-4bebfb730b30

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:38
Código de Controle do Documento: 2cc33ecd-88e5-4573-9b99-4bebfb730b30